Tribunal: TJES
Processo: 5010601-74.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão julgador: ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010601-74.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO DE OLIVEIRA CALDEIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros
RELATOR(A):
ADRIANO CORREA DE MELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5010601-74.2025.8.08.0011

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZENDA PÚBLICA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO/A: CLAUDIO DE OLIVEIRA CALDEIRA

JUIZ RELATOR: ADRIANO CORRÊA DE MELLO

Resumo
: Recurso inominado. Direito administrativo. Penalidade de suspensão do direito de dirigir. Processo administrativo de trânsito. Notificação por edital. Tentativas de notificação postal frustradas sob a rubrica “número inexistente”. Endereço do condutor comprovadamente correto. Ausência de esgotamento dos meios ordinários de notificação pessoal. Violação ao contraditório e à ampla defesa. Nulidade do processo administrativo sancionador. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e não provido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade

O Recurso é tempestivo e a fazenda estadual é isenta do recolhimento de custas judiciais. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, nos termos da Lei nº 9.099/95.

2. Caso em exame

Trata-se de demanda anulatória de ato administrativo na qual se busca a desconstituição de penalidade de suspensão do direito de dirigir, sob o argumento de ausência de notificação válida que leva à nulidade do Processo Administrativo. A sentença de id 17534727 julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do Processo Administrativo nº 86748777.

Inconformado, o Detran - ES interpôs recurso inominado no id 17534729, pugnando pela reforma integral da sentença. Contrarrazões no id 17534732.

3. Questões em discussão

A questão em discussão consiste na legalidade da notificação por edital realizada após tentativas frustradas de entrega postal sob a rubrica de “número inexistente”, quando o condutor demonstra que o endereço cadastrado está correto e é de conhecimento público.

4. Razões de decidir

Após compulsar os autos, percebo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 aplicado na forma do art. 27 da Lei 12.153/2009. Observando, também, o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O devido processo legal administrativo exige a cientificação real ou, ao menos, a tentativa eficaz de notificação pessoal do infrator, sendo a via editalícia medida subsidiária e excepcional (Art. 5º, LV, CF). A devolução de correspondência com a anotação "número inexistente" não autoriza, por si só, o uso imediato do edital quando o erro decorre de falha no serviço postal ou na identificação do logradouro, e não de desatualização cadastral imputável ao condutor. A prova documental carreada aos autos demonstra a regularidade do endereço do recorrido, tornando nula a notificação editalícia por não esgotar os meios razoáveis de localização, violando o regramento previsto nos artigos 280 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro.

Mantém-se, portanto, a nulidade do processo administrativo sancionador ante o evidente cerceamento de defesa e vício insanável na formação do contraditório.

5. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença vergastada, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º, do CPC, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Submeto o presente projeto de voto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e da Resolução nº 012/2020 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ADRIANO CORRÊA DE MELLO

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)